Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-95.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001718-95.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALDEMIR AQUINO CORREA - CPF: 615.886.601-68 (RECORRIDO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001718-95.2020.8.11.0013

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ALDEMIR AQUINO CORREA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – FRAUDE – DÉBITOS FISCAIS – INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – PROTESTO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA

A parte autora narra na inicial, que jamais foi proprietário do veículo motocicleta Yamaha/XTZ 125XE de ano 2008/2008, placa NJK-0699, Renavam 983821224 de cor preta, o qual foi indevidamente transferido para o seu nome, de forma fraudulenta, lhe gerando débitos e inscrição na dívida ativa.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto,
opino pela procedência
da pretensão contida na inicial, apenas para:
DECLARAR
a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, e, consequentemente declarar inexistente

os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos, bem como para determinar A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO pelo requerente para realizar o cancelamento do protesto descrito na inicial e a consequente exclusão do nome da reclamante definitivamente dos órgãos de proteção ao crédito, especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda, caso exista.

Determino, ainda que as reclamadas realizem a regularização cadastral dos registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário para evitar responsabilidades futuras, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

O Estado de Mato Grosso recorre, alegando somente que o DETRAN é o único responsável pelo envio dos débitos à SEFAZ.

O DETRAN recorre, alegando sua ilegitimidade passiva, bem como, requerendo a improcedência da ação.

No entanto, conforme já fundamentado em sentença, o DETRAN é autarquia com personalidade jurídica própria, devendo responder pela ausência de zelo quando da transferência do veículo à terceiro de forma fraudulenta.

Portanto, escorreita a sentença, não merecendo reparos.

Recurso conhecido e improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, contudo, por meio de seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata sessão.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da declaratória dos autos, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020